Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-38.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006194-38.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILSON RODRIGUES LIMA - CPF: 025.539.871-96 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DAMIAO JUNIO PEREIRA BONIFACIO - CPF: 053.944.131-77 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022).

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006194-38.2022.8.11.0004

APELANTE: RONILSON RODRIGUES LIMA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONILSON RODRIGUES LIMA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c com Indenizatória n. 1006194-38.2022.8.11.0004, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a coisa julgada pela ação n. 1000859-29.2019.8.11.0041.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que, apesar do julgamento procedente,
“[...] a Recorrente há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Recorrido, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, a Recorrente foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Recorrido aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, POIS PARA O LEIGO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É O EQUIVALENTE A EMPRÉSTIMO PESSOAL POR CONSIGNAÇÃO (RMC).”
(sic).

Afirma que
“[...] a Recorrente está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Reclamado que em decorrência da a oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação - RMC) tem causado danos materiais para o Recorrente que se vê escravo de uma dívida que não consegue sair, tendo em vista sua onerosidade excessiva e tratar-se de produto diverso do que fora ofertado, originando per si danos imateriais de natureza moral in re ipsa e temporal (desvio produtivo do consumidor) [...]”
(sic)

Salienta que “
Outrossim uma vez identificada tal pratica abusiva, eis que aludida sentença, com a máxima vênia possível, deve ser reformada, pois em seu bojo consta o argumento de que existiu entre as partes a celebração de contrato de cartão de crédito e que houve a realização de empréstimo mediante saque em cartão de crédito, inclusive sendo positivado pela sentença aplicação de taxas de juros totalmente inexistente no contrato entabulado entre as partes.”
(sic).

Ressalta que “
Portanto nobres desembargadores é perceptível que a Recorrente jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja EMPRÉSTIMO CONSIGNADO puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela Recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do Recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais.
” (sic)

Defende que
“[...] o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo Recorrido a Recorrente, porém que fora realizado de natureza diversa, qual seja RMC diretamente no cartão de crédito.”
(sic)

A par destes argumentos,
“[...] requer seja este Recurso de Apelação Cível conhecido e provido em todos seus termos para que seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes
.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento que
“a parte apelante firmou com o Banco Pan o contrato de cartão de crédito consignado nº 711184288, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira Visa/Mastercard, final XXX XXXX XXXXX 7012.”
(sic).

Argumenta que
“Sendo realizado apenas o pagamento mínimo, não há que se falar em abusividade, descontos “contínuos/vitalícios”, visto que a parte apelante anuiu a todas condições contidas no termo de adesão, não tendo cumprido com a sua parte em realizar o pagamento dos valores remanescentes.”
(sic).

Esclarece que
“A parte autora utilizou o cartão para realização de diversas compras pessoais – o que corrobora com a ciência do produto contratado.
” (sic).

Explana que “
o Banco Pan ofereceu o seu produto à parte apelante respeitando o Princípio da Informação, cumprindo o que diz o art. 6º do CDC, estabelecendo a hipossuficiência entre os signatários. Outrossim, em uma simples análise do contrato firmado, percebe -se que o mesmo cumpriu com o disposto no art. 54, §3º, do CDC.
” (sic).

Registra que
“A verdade, todavia, é que a contratação verificada é legítima, e foi levada à efeito por ato volitivo da parte Apelante que, aperfeiçoando o contrato, sem qualquer incidência de vício, seja de consentimento ou social, deve observar o princípio da obrigatoriedade de convenção (pacta sunt servanda), sujeitando-se ao cumprimento do convencionado.”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça conforme Id.
200974684
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
RONILSON RODRIGUES LIMA
,
ajuizou
Ação Declaratória c/c com Indenizatória

em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
relatando, em síntese, que firmou com o banco, ora apelado, um contrato de cartão de crédito consignado, oferecidos à classe do ora apelante, qual seja servidor público, com descontos direto na folha de pagamento. Aduziu que foi induzido a erro, pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo pessoal consignado. À vista disso, o apelante, ajuizou a ação originária buscando, ao final, a declaração de nulidade do contrato entabulado entre as partes, bem como a condenação do apelado ao pagamento de dano moral e material.

Logo após, foi proferida sentença fundada no reconhecimento da prescrição da pretensão (id. 101944590). O recurso de apelação foi provido, por mim, para afastar a ocorrência de prescrição e “
determinar o retorno dos autos para que seja estabelecido o contraditório no que tange a existência de eventual litispendência ao feito de nº. 1000859-29.2019.811.0041
.” (sic)

A contestação foi ofertada no Id. 203476220 aduzindo que: “
O demandante ajuizou ação anterior (processo nº. 1000859- 29.2019.8.11.0041) que tramitou na 5ª VARA DA COMARCA DE CUIABA - MT onde fora discutido o contrato objeto da lide, onde, por força de recurso de apelação foi julgado IMPROCEDENTE o pleito autoral, estando o processo arquivado desde 27/04/2023”
(sic)

Requereu ao final: “[...]
já tendo sido julgada demanda ajuizada pela mesma parte com o mesmo objeto, fica clara a má-fé da parte autora ao tentar se locupletar de eventual falta do controle do réu, motivo pelo qual requer que seja determinada a imediata extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos temos do art. 485, V do CPC
.

Após a devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
acolheu a preliminar, reconhecendo a incidência do instituto da coisa julgada, nos seguintes termos:
“[...] JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC. CONDENO a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.
”

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“Consta dos autos a existência da ação n. 1000859-29.2019.8.11.0041, que foi proposta na 5ª Vara Cível de Cuiabá em termos idênticos aos da presente demanda. Nota-se que a referida ação discutiu a legitimidade dos descontos em folha de pagamento de parcelas de empréstimos de cartão de crédito entre os anos 2016 e 2017, envolvendo o mesmo contrato celebrado com o BANCO PAN, n. XXX XXXX XXXXX 7012. Por força de recurso de apelação, foi julgado improcedente o pleito autoral, estando o processo arquivado desde 27/04/2023.

Diante desse contexto, constata-se que parte da pretensão em tela encontra obstáculo intransponível no instituto da coisa julgada material, pois não pode o autor buscar nova análise do mérito. E isso se justifica porque a pretensão autoral reside exatamente nos mesmos pontos julgados por sentença transitada em julgado. Insta destacar que a coisa julgada é garantia constitucional e, como tal, não pode ser flexibilizada, salvo por meio de desconstituição do julgado por meio de ação rescisória, conforme previsto na legislação pátria.

Desta forma, mister se faz reconhecimento da coisa julgada, uma vez que o tema da ação já foi objeto de conhecimento e pronunciamento judicial nos autos n. 1000859-29.2019.8.11.0041.

DISPOSITIVO:

ACOLHO
a preliminar suscitada e
RECONHEÇO
a incidência do instituto da
COISA JULGADA
nos presentes autos com relação ao feito n. 1000859-29.2019.8.11.0041, razão pela qual
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

CONDENO
a parte autora

no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.”
Id.
203476237
. (conforme original)

Insta salientar que nos autos n. 1000859-29.2019.8.11.0041, esta câmara julgou da seguinte forma:

“[...] Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.”

Segue ementa do julgado sob minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

Assim, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, coisa julgada é espécie integrante dos sistemas de controle impeditivo jurisdicional, impossibilitando a prolação de duas sentenças de mérito sobre a mesma lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR
- TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material.”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, por via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso,
e
d
e ofício
, condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024